Tribunal: TJES
Processo: 5017387-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017387-33.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO CAMPISTA e outros

APELADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PACOTE DE VIAGEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO AGENDAMENTO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de empresa de turismo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar à restituição dos valores pagos por pacote de viagem não usufruído, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual consistente na não disponibilização de viagem contratada, aliado à ausência de reembolso e à inércia na solução do problema, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fornecedora descumpre a obrigação contratual ao não agendar a viagem mesmo após a indicação de múltiplas datas pelo consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A recusa em restituir os valores pagos e a ausência de resposta eficaz às tentativas de solução evidenciam conduta desidiosa e violação à boa-fé objetiva.

5. A frustração da legítima expectativa de realização de viagem de lazer em família ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera psicológica dos consumidores, gerando angústia e frustração.

6. A privação de experiência significativa de convivência entre pai e filho, especialmente envolvendo menor em fase relevante de formação, agrava o dano experimentado.

7. O tempo despendido na tentativa de resolução do problema caracteriza desvio produtivo do consumidor, constituindo dano indenizável.

8. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, não havendo causa excludente apta a afastar o dever de indenizar.

9. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando valor apto a compensar o prejuízo e desestimular a reiteração da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento contratual em contrato de pacote de viagem, consistente na não disponibilização do serviço e na ausência de reembolso, configura dano moral quando frustra legítima expectativa do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento.

2. A inércia do fornecedor diante das tentativas de solução e o tempo despendido pelo consumidor caracterizam desvio produtivo indenizável.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 08077987820228190203, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 30.04.2024; TJ-SP, Apelação nº 1035098-83.2023.8.26.0564, Rel. Des. Morais Pucci, j. 29.05.2024; TJES, RI nº 5020091-82.2024.8.08.0035, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, j. 04.12.2025; TJES, Apelação nº 5001706-89.2020.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 19.03.2024; TJES, Apelação nº 0002206-63.2015.8.08.0001, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se apelação cível interposta por
DANIEL GRISANTE CAMPISTA,
menor representado por seu genitor e também apelante
LUIZ CLAUDIO CAMPISTA,
em face da r. sentença (id 16996192) proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 1.978,80 (um mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, com juros e atualização monetária a contar do efetivo desembolso, deixando de acolher, no entanto, a pretensão relativa aos danos morais.

Em suas razões recursais id 16996193, os apelantes requerem a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
padece de incorreção a posição do Juízo de origem em não reconhecer o abalo moral sofrido em virtude do inadimplemento contratual da parte
ex adversa
; e
(ii)
a situação em comento ultrapassa a esfera do “mero dissabor e aborrecimento da vida cotidiana”, sendo imperiosa a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais em um valor que atenda a compensação da frustração e do sofrimento vivenciados e satisfaça o caráter pedagógico do instituto.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o inadimplemento da apelada quanto à obrigação de agendar e disponibilizar a viagem descrita no pacote adquirido pelos apelantes, assim como a recusa em restituir os valores pagos, configura hipótese de dano moral indenizável.

Pois bem. Após percuciente análise ao feito, verifico que o pleito recursal deduzido merece provimento.

As provas coligidas aos autos demonstram que, no ano de 2022, os apelantes adquiriram 2 (dois) pacotes de viagem para Porto Seguro/BA pelo valor de R$ 1.978,80 (um mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta centavos). De acordo com os pacotes adquiridos, a viagem seria agendada no decorrer do ano de 2023 e teria a finalidade de concretizar um planejado e aguardado período de férias entre pai e filho.

O documento anexado no id. 16995959 demonstra que após o pagamento e o preenchimento do formulário disponibilizado pela apelada, os apelantes escolheram as seguintes datas para a realização da viagem: 12/04/2023, 26/04/2023 e 18/05/2023.

Referido formulário foi preenchido no dia 14/09/2022, sob a promessa de que a empresa entraria em contato no prazo de até 45 dias antes da data mais próxima sugerida.

No entanto, a apelada não disponibilizou a viagem para nenhuma das datas inicialmente indicadas, motivo pelo qual os apelantes indicaram 3 (três) novas datas, a saber: 10/08/2023, 18/08/2023 e 15/09/2023.

Diante do reiterado inadimplemento contratual e das infrutíferas tentativas de solução amigável através dos canais de atendimento da apelada, os apelantes ajuizaram a presente ação pleiteando a restituição do valor pago e indenização por dano moral.

Sabe-se que a reparação por danos morais pressupõe a existência de ato antijurídico violador de direitos da personalidade, isto é, de conduta que atinja um grau de reprovabilidade suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor ou aborrecimento e interferir no estado psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, frustração, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Na hipótese, as provas produzidas revelam que o inadimplemento do contrato, mesmo diante das 6 (seis) alternativas oferecidas pelos apelantes quanto às datas disponíveis para o agendamento da viagem, aliado à desídia deliberada da apelada em responder às reclamações e tentativas de solução amigável através dos canais de atendimento disponibilizados aos clientes, frustrou a justa expectativa dos apelantes de realizar a aguardada viagem de férias em família (pai e filho), fato que, por si só, tem o condão de interferir no seu comportamento psicológico e despertar sentimentos de frustração e angústia que ultrapassam os limites do mero dissabor ou aborrecimento.

Não há dúvida, portanto, de que a conduta da apelante de vender os pacotes de viagem, receber antecipadamente o pagamento e, na sequência, recusar o cumprimento da sua obrigação, privando os apelantes de vivenciar uma experiência tão planejada e aguardada, negando-se até mesmo a promover a devolução da quantia recebida, configura dano moral.

Assim, não procede a tese de que os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório quanto aos danos morais.

Ademais, cumpre considerar que um dos recorrentes é menor de idade e havia recém completado 14 anos na data inicialmente prevista para a viagem, de modo que a falha na prestação dos serviços pela apelada o privou de vivenciar uma experiência de férias ao lado de seu genitor justamente em uma fase relevante de sua formação pessoal, isto é, no período marcadamente mais lúdico de sua vida.

Anote-se que o entendimento aqui esposado é reflete a jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. HURB TECHNOLOGIES. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM FLEXÍVEL. INOBSERVÂNCIA DAS DATAS ESCOLHIDAS PELO CONSUMIDOR . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

A demanda trata de inadimplemento da HURB no que se refere à aquisição de pacote de viagem flexível, na qual a empresa recorrida se recusa agendar a viagem adquirida pelo recorrente, para si próprio e vários familiares e amigos. Os fatos ensejaram a frustração da justa expectativa do consumidor em desfrutar dos serviços contratados para uma viagem de lazer durante o período de férias, que resultou na perda de tempo para resolver o problema, mas também causou angústia e ansiedade devido à impossibilidade do passeio. Prejuízo de ordem emocional que configura dano moral, cabendo ao fornecedor de serviços repará-lo. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente, razoável e proporcional à extensão do dano . Reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais ao autor. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08077987820228190203 202400100778, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 30/04/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/05/2024)

Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré . Ré que, embora pessoa física, atuava como revendedora de pacotes de viagens com habitualidade. Quem oferece um "pacote de viagem" fornece vários serviços mediante um preço cobrado pelo conjunto de todos eles ("all inclusive"), que costuma ter bilhete do voo, estadia, seguros, translados e outros serviços. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as agências de turismo respondem, solidariamente, por vício na prestação de qualquer dos serviços na hipótese em que ela venda pacote de viagem, assumindo, portanto, a responsabilidade por todas as obrigações do pacote . Falha na prestação dos serviços. Ré que não disponibilizou a viagem em uma das datas prometidas. Rescisão do contrato devida. Devolução do valor desembolsado pela autora . Indenização por danos morais em R$ 3.000,00 que não merece redução. Sentença mantida, com alteração de ofício do termo inicial dos juros moratórios. Recurso não provido .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1035098-83.2023.8.26 .0564 São Bernardo do Campo, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 29/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Adyen do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por DÉBORA ALTOÉ RIGONI, condenando solidariamente as rés à restituição do valor pago por pacote de viagem não utilizado e ao pagamento de indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da legitimidade passiva da empresa intermediadora de pagamentos, da configuração da falha na prestação do serviço e da manutenção das condenações por danos materiais e morais. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: a recorrente integra a cadeia de consumo e aufere lucro pela intermediação financeira, sendo solidariamente responsável pelos danos ao consumidor (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º). 4. Falha na prestação do serviço comprovada: pacote de viagem cancelado, ausência de reembolso dentro do prazo prometido (03/10/2023) e inexistência de justificativa idônea. 5. Responsabilidade objetiva configurada (CDC, art. 14): o inadimplemento da Hurb e eventual rescisão contratual constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da recorrente. 6. Inexistência de causa excludente de responsabilidade. 7. Danos materiais comprovados: restituição do valor de R$ 5.958,40, nos termos da sentença. 8. Danos morais caracterizados pelo descumprimento contratual, perda da legítima expectativa do consumidor e ausência de solução adequada pela fornecedora. 9. Quantum indenizatório mantido: valor de R$ 4.000,00 compatível com os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, conforme o Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46; Enunciado 11 das Turmas Recursais). DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pela não prestação de serviço turístico e pela falta de restituição dos valores pagos, sendo devidos os danos materiais e morais quando configurada violação à boa-fé objetiva.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u.; 14; 25, §1º; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º; 46; 55. (TJES, Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL, 5020091-82.2024.8.08.0035, Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES; Órgão julgador: Turma Recursal - Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/12/2025).

Por fim, não há como ignorar o fato de que o tempo despendido pelo consumidor com tentativas de solucionar problema decorrente da falha na prestação de serviço também constitui dano indenizável.

Tais tentativas infrutíferas, por sinal, restaram devidamente comprovados nos autos: (i) no id 16995955, há a tentativa de contato com a empresa apelada pelo whatsapp; (ii) no id 16995956, a conversa com representante da HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S/A; (iii) e junto aos id’s 16995960 16995961 16995962, a tentativa de resolver a pendência a partir da plataforma Reclame Aqui.

Registre-se que o dano pela perda do tempo útil é devidamente reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA REMARCAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DESVIO DO DESVIO PRODUTIVO OU TEMPO ÚTIL. RECURSO PROVIDO. I – O mero inadimplemento contratual somente acarreta danos morais quando culmina em situação que extrapole os dissabores inerentes à vida em sociedade. II – Não tendo o contratado adimplido o pactuado, nem adotado condutas para minimizar os danos causados, deixando de responder aos contatos realizados pelo contratante, resta demonstrado seu desprezo com o consumidor. III –
O tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problema decorrente da falha na prestação de serviço constitui dano indenizável.
Precedentes. IV – Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se mostra adequada ao valor do contrato e as demais peculiaridades que permeiam o caso, considerando o princípio da razoabilidade. V – Recurso conhecido e provido. VI – VOTO VENCIDO que entendeu pelo simples inadimplemento contratual da apelada, a não ultrapassar o mero aborrecimento, não configurando violação a direito de personalidade do apelante. (TJES, Classe: Apelação, 5001706-89.2020.8.08.0047, Relator(a): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 579/STJ – VERIFICADA PRESTEZA E COLABORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR – CONDUTA A REFLETIR NO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2) Apesar de comprovado que ocorreu o estorno dos valores indevidamente debitados da conta bancária do apelante, assim como inexiste notícia de que este tenha sido inscrito em cadastros restritivos, a perda de tempo de vida útil em razão da falha na prestação de serviços não constitui mero aborrecimento do cotidiano, haja vista ter produzido verdadeiro impacto negativo em sua vida, a ensejar a reparação pretendida pela via judicial. 3)
O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema, não sendo suficiente para afastar a aplicação de tal teoria a constatação de que a instituição financeira contribuiu para que fosse resolvido ou que reparou prontamente o prejuízo financeiro sofrido, ao realizar, por exemplo, o estorno de valores indevidamente descontados.
4) O fundamento da sentença para julgar improcedente o pedido, a saber, a ausência de descaso da instituição financeira e a sua presteza ao adotar as providências necessárias visando o bloqueio do cartão de crédito e o ressarcimento do autor, corresponde ao mínimo que dela se espera, por serem medidas inseridas no âmbito de suas obrigações, mas que deverão refletir na fixação do quantum indenizatório. 5) A corroborar a falha na prestação de serviços, aplica-se o disposto na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece um dever imperativo de qualidade, que se expande para alcançar todos os que estão na cadeia de fornecimento, impondo a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia, sejam diretos ou indiretos. 6) Muito embora não seja excessivo o valor sugerido pelo autor (R$ 5.000,00), não podemos desconsiderar, na fixação da indenização, a postura adotada pela instituição financeira ao adotar prontamente as providências necessárias à solução do problema e minimizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, com a incidência de correção monetária a partir da publicação do acórdão (Súmula nº 362/STJ) e o acréscimo de juros moratórios desde o evento danoso, para tanto considerado o dia 10/08/2015. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 0002206-63.2015.8.08.0001, Relator(a): DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/09/2023).

Por tais motivos,
reputo como indubitável a obrigação de indenizar pelos danos morais.

Passando à estipulação do
quantum
devido, deve-se considerar que o arbitramento da indenização deve obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que se deve estabelecer uma quantia que, não sendo exagerada ou promotora de enriquecimento sem causa, seja suficiente para mitigar a dor sofrida pela vítima, ao mesmo tempo em que possa desestimular a reiteração do comportamento danoso.

Diante das peculiaridades do caso concreto,
reputo razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 para cada recorrente
, quantia que julgo suficiente para mitigar a dor sofrida pelas vítimas, ao mesmo tempo em que atenderá o caráter pedagógico da medida, desestimulando a reiteração da conduta, sendo, ademais, compatível com os valores alcançados pela jurisprudência, conforme ilustram os precedentes acima.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 para cada apelante, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data da publicação do acórdão e de juros moratórios a contar da data da citação, eis que se trata de relação contratual, calculados com base no resultado obtido pela subtração do IPCA da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sendo que caso a variação do IPCA seja superior à SELIC, não haverá aplicação de taxa de juros negativa, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Via de consequência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)